Tribunal: TJMT
Processo: 0002030-05.2019.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002030-05.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDEMIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 000.871.541-61 (APELANTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSA MARIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 034.457.341-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIR DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – CONVERGÊNCIA PROBATÓRIA A IMPOSSIBILITAR O ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – ATO INVIÁVEL APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Segundo o art. 16 da Lei no 11.340/2006, “
nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia
e ouvido o Ministério Público
”, não sendo possível a retratação após este período.

As tabelas de honorários advocatícios das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, razão pela qual, a fixação dos honorários do defensor dativo no valor correspondente a 3 (três) URHs, pela apresentação das razões de apelação em favor do apelante, diante da simplicidade do trabalho realizado, é suficiente.

Inviável o reconhecimento da prescrição nas hipóteses em que os prazos legais não tenham sido ultrapassados entre os marcos interruptivos fixados na legislação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002030-05.2019.8.11.0052

APELANTE: VALDEMIR DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdemir da Silva Pereira
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo no 0002030-05.2019.8.11.0052, cujos termos cujos termos lhe impuseram as penas de:

(i)

01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em virtude da prática delitiva constante no art. 147 do Código Penal;

(ii)

19 (dezenove) dias de prisão simples, por força da condenação pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 da Lei de Contravenções Penais;

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas, a pena foi estabelecida em 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias, em regime inicial
aberto
, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratarem de delitos conexos com violência doméstica (ID 159669495).

Inconformado, o apelante
Valdemir da Silva Pereira
interpôs recurso de apelação (ID 159669500) e, em suas razões, pugnou (
a
) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, (
b
) pela absolvição do crime de ameaça, (
c
) reconhecimento do
in dubio pro reu
e (
d
) pelo arbitramento de honorários advocatícios (ID 159669511).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 159669513).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 165130688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIR DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Valdemir da Silva Pereira
imputando-lhe as práticas descritas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal c/c art. 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006 (ID 159669483).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 08/08/2018, por volta das 10:00hrs, em residência particular, localizada na Rua Erotildes Alves, Cohab Boa Esperança, Lambari D'Oeste/MT, o denunciado Valdemir da Silva Pereira praticou vias de fato e ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-convivente, Celsa Maria dos Santos Pereira. Ressai dos autos que no dia supracitado o denunciado foi até a residência da vítima e a ameaçou dizendo à Sra. Cicera (genitora da vítima) que mataria Celsa e ia “sumir” com Alexandre, filho do ex-casal
”.

O órgão acusador ainda pontuou que “
no mesmo dia, Valdemir retornou à residência da vítima e tentou tomar o celular desta, momento em que apertou a mão/braço da vítima com muita força (chegando a inchar), não sendo algo mais grave pois o irmão de Celsa, Vagner, apareceu para socorrê-la
”.

A denúncia amparou-se nos elementos informativos constantes no inquérito policial no 117/2018/DP-Rio Branco/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2018.248347 (ID 159669483 – pp. 08/10), nas declarações de
Celsa Maria dos Santos Pereira
(ID 159669483 – pp. 13/14), de
José Alderi da Silva
(ID 159669483 – pp. 24/25), no interrogatório de
Valdemir da Silva Pereira
(ID 159669483 – pp. 27/29), no depoimento de
Cícera Maria dos Santos Pereira
(ID 159669483 – pp. 32/33) e de
Vagner dos Santos Pereira
(ID 159669483 – pp. 35/36).

Durante a fase judicial procedeu-se à oitiva da testemunha
Celsa Maria dos Santos Pereira
, dos informantes
Cícera Maria dos Santos Pereira
,
José Alderi da Silva
e
Vagner dos Santos Pereira
. O apelante, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Perante a autoridade judicial, a vítima
Celsa Maria dos Santos Pereira
afirmou que, no dia dos fatos, o apelante chegou gritando e ameaçando, “
tendo chacoalhado ela e tomado seu celular. Acrescentou que ele a ameaçou de morte, detalhando que
Valdemir
disse que mataria todo mundo e que pegaria o filho da vítima e sumiria, que nunca mais ela veria o menino. Respondeu que, no momento, ficou com medo das ameaças, pois pensava que se concretizariam
” (extrato da sentença – ID 159669494).

A mãe da vítima, Sra.
Cícera dos Santos Pereira
, mencionou que “
o réu pegou o braço de CELSA e torceu-o. Informou que VALDEMIR disse que acabaria com a vítima, o filho e o namorado dela. Respondeu ter ficado com medo das ameaças, que tinha medo de ele fazer algo com a vítima
” (extrato da sentença – ID 159669494).

Também ouvido durante a fase judicial, o irmão da vítima, Sr.
Vagner dos Santos Pereira
, disse “
ter presenciado o acusado dando um soco, que atingiu a mão ou o braço de CELSA, acrescentando não ter presenciado as ameaças. Relatou que o braço da vítima inchou, em decorrência das agressões. Por fim, respondeu que ela ficou com medo após o acontecimento dos fatos
” (extrato da sentença – ID 159669494).

Ou seja, embora o apelante tenha sustentado a ausência de prova suficiente para condenação e que a vítima disse, em relação ao crime de ameaça, que não tinha interesse em prosseguir com o feito, as alegações não devem prosperar.

Isso porque as declarações da vítima e das testemunhas/informantes no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório foram absolutamente harmônicas e coerentes em todos os seus termos a demonstrar a prática do crime e da contravenção penal pela qual o apelante foi condenado.

Ademais, a coerência das afirmações feitas em sede judicial guardam plena convergência com tudo quanto fora produzido na fase judicial da persecução penal, não havendo falar-se em possibilidade de alteração da sentença penal condenatória. A este respeito: “
Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, notadamente porque a palavra dela assume especial valor probante para fundamentar a condenação em crimes dessa natureza
” (N.U 0002788-11.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023).

Frise-se, quanto a alegação de que a vítima afirmou não ter interesse no prosseguimento da demanda em relação ao crime de ameaça, que tal manifestação de vontade não possui efeitos neste momento processual.

Segundo o art. 16 da Lei no 11.340/2006, “
nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia
e ouvido o Ministério Público
”.

Tendo em vista que já houve o recebimento da denúncia, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

No que se refere ao pedido de extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, inviável o acolhimento do pedido defensivo, uma vez que entre o recebimento da denúncia (18/11/2019) e a sentença (18/08/2022) não ultrapassou-se o lapso temporal necessário para sua ocorrência.

Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de honorários à advogada nomeada em 06 URH ́S, importante mencionar que
o juízo de primeiro grau não fixou os valores, mencionando apenas que o fixaria ao final (ID 159669509),

entretanto por ser direito do defensor, por sua atuação, a percepção de honorários e como a nomeação se deu apenas para apresentação de razões recursais, o valor de 03 URH ́S é suficiente.

A este respeito: “
As tabelas de honorários advocatícios das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, razão pela qual, na espécie, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao arbitrar os honorários do defensor dativo no valor correspondente a 3 (três) URHs, pela apresentação das razões de apelação em favor do apelante, diante da simplicidade do trabalho realizado
” (N.U 1001192-74.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto apenas para fixar, em favor da defensora nomeada (Dra. Tatiane Aparecida Dias de Souza – OAB/MT 21.724), o valor de 03 URH ́S a título de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023